Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E REVISÃO DE NOTA. ILEGALIDADE, ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AO EDITAL NÃO CONSTATADOS. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido apresentado pelo autor, ora apelante, que pretende revisar sua nota e obter as pontuações referentes a três questões objetivas aplicadas no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital n. 4/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023).
2. O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
3. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando o objeto da demanda e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, com observância ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral (Tema 485), definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
5. A pretensão do recorrente quanto às questões 45 e 55 da prova objetiva envolve interferência no mérito administrativo, para atribuir-lhes valores e critérios diversos daqueles estabelecidos pela banca examinadora, o que não se admite, conforme a tese vinculante fixada pela Corte Suprema.
6. Constatado que a questão 50 da prova objetiva abarca a matéria listada no tópico 12 da disciplina Noções de Direito Administrativo (“Bens Públicos”), conforme o conteúdo programático estabelecido no edital, não há incompatibilidade ou extrapolação dos limites editalícios.
7. Diante da ausência de elementos capazes de demonstrar ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial deve ser mantida.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.